Tribunal: TJBA
Processo: 8005161-50.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005161-50.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DELIO MARTINS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JHONNY RICARDO TIEM

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A CONTRATAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUESTÕES ABORDADAS PELO COLEGIADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8005161-50.2022.8.05.0103
, em que é embargante o
BANCO BRADESCO S/A
e em que é embargado
DELIO MARTINS DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça